Tribunal: TJDFT
Processo: 0755289-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTANDO A PRESUNÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que sua renda mensal afastaria a alegada insuficiência financeira. O agravante apresentou declaração de hipossuficiência acompanhada de contracheques, extratos bancários e documentos financeiros. O recurso busca a reforma da decisão para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A CF/1988 assegura assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovem insuficiência de recursos, impondo interpretação que favoreça o acesso à justiça.
4.O CPC prevê que a pessoa natural tem direito ao benefício quando não possuir recursos para arcar com custas e honorários, presumindo verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo existência de elementos que a infirmem.
5.A presunção legal somente é afastada quando houver prova concreta de capacidade financeira, o que não ocorre no caso, pois a documentação apresentada é compatível com a alegação de insuficiência.
6.A renda mensal do agravante não afasta a presunção, devendo a análise considerar o conjunto das despesas e encargos pessoais, sendo inadequado o indeferimento baseado exclusivamente na renda bruta.
7.Não há elementos que indiquem patrimônio relevante ou sinais de capacidade econômica incompatível com o benefício, não se justificando a decisão de indeferimento.
8. A negativa do benefício representa risco de prejuízo ao exercício do direito de ação, incluindo o possível cancelamento da distribuição dos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso provido. Concedidos ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:"1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, afastável apenas por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 2. A renda bruta mensal, isoladamente, não constitui fundamento suficiente para o indeferimento da gratuidade de justiça. 3. Ausentes indícios que infirmem a alegação de insuficiência, impõe-se a concessão do benefício como garantia do acesso à justiça."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2082752, 0708992-63.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, j. 21/01/2026, p. 24/02/2026; TJDFT, Acórdão 2079162, 0735259-72.2025.8.07.0000, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025, p. 05/01/2026.